Tribunal: STF
Processo: HC 191511
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.069.353/SC), assim ementado (eDOC 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, FRAUDE À LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. ARTIGOS 59, 61 E 68 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. SÚM. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A pretensão da defesa em ver aplicado o princípio da consunção entre os crimes de licitação e o de desvio de verbas não foi objeto do recurso especial.
    2. Em sede de agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da ação ou do recurso, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal.
    3. A fixação da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    4. Não há que se falar em má aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal ao art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967, quando incidiu tão somente a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.
    5. Estando as razões do especial dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido, fica caracterizada deficiência na fundamentação a atrair, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Narra o impetrante que: a) o Superior Tribunal de Justiça proveu em parte o recurso da defesa para reduzir as penas do paciente para 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; b) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes aos tipos penais; c) com o trânsito em julgado da condenação, o paciente encontra-se em risco iminente de começar a cumprir pena manifestamente ilegal.
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão da execução da pena imposta em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela exclusão das circunstâncias judiciais apontadas, com a consequente alteração da pena-base.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente